Tribunal: TJES
Processo: 5008295-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008295-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008295-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. Corrigido e retificada a redação do trecho constante no voto condutor, aonde foi referenciando que: “Outrossim, deve-se ressaltar o risco de reiteração delitiva visto que, em consulta aos autos, o paciente responde por outras duas ações penais, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008295-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARNOBIO MARTINS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Conforme relatado, a defesa do embargante alega a existência de obscuridade no v. Acórdão de Id. 6808999, o qual constou: “Outrossim, deve-se ressaltar o risco de reiteração delitiva visto que, em consulta aos autos, o paciente responde por outras duas ações penais, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado”.

Conforme ressaltado pela defesa do embargante, ele é primário e não responde por outras ações penais que apuram o delito de homicídio qualificado, além de afirmar que não consta dos autos documentos comprovando tal alegação, motivo pelo qual pode se tratar de erro material.

Analisando os autos, verifiquei que o trecho do voto faz referencia à reiteração delitiva do paciente, nota-se que há, realmente, no voto o trecho arguido pela defesa. Todavia, necessário destacar que o trecho não interfere na necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, sendo, assim, mero erro material.

Destarte, com o propósito de evitar que o acórdão seja eivado de vícios, podendo ocasionar sua nulidade, entendo que deve ser tal questão submetida a julgamento por esta Egrégia Corte, a fim de que se corrigida o erro apresentado.

Pretende-se, assim, respeitar a simetria do julgamento até então encaminhado, uma vez que o acórdão tramitou de forma colegiada, sendo a decisão proferida por esta Primeira Câmara.

Desta forma, constatado o erro material, este deve ser novamente levado ao órgão colegiado, a fim de que haja completa identidade entre os votos proferidos e a realidade dos autos. Assim, determinei nova inclusão em pauta para correção colegiada do equívoco.

Transcrevo o excerto que trata da questão controversa (fls. 49/50):

[...]Ao prestar suas informações o magistrado “
a quo
” reforçou a legalidade do ato, noticiando que foi expedida carta precatória ao Juízo da Comarca de Teixeira de Freitas /BA, a fim de intimar o paciente da decisão de pronúncia.

Como verificado, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

De tal forma, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Conforme, jurisprudência pacífica no Superior de Tribunal de Justiça não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva da paciente, em razão da gravidade concreta do crime.

Outrossim, deve-se ressaltar o risco de reiteração delitiva visto que, em consulta aos autos, o paciente responde por outras duas ações penais, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
.
[...]

Portanto, efetuo a correção na redação do trecho constante no voto condutor, aonde foi referenciando que: “
Outrossim, deve-se ressaltar o risco de reiteração delitiva visto que, em consulta aos autos, o paciente responde por outras duas ações penais, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado”
.

Ante o exposto, RETIFICO A PARTE SUPRAMENCIONADA DO VOTO PROFERIDO, EXTRAINDO ESTA.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração.